Tribunal: TJPA
Processo: 0810884-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810884-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EZEQUIAS CUNHA

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810884-20.2025.8.14.0000

ORIGEM: VARA ÚNICA DE JACAREACANGA

AGRAVANTE: EZEQUIAS CUNHA

ADVOGADA: DANNIELE RAMOS CAVALCANTI - OAB/AM 14.504

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: LUCIANA CRISTINA BRITO

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

PROCURADOR: ROCKWEEL BARBOSA SILVA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA. ESILATO DE NINTEDANIBE (OFEV). BLOQUEIO DE VALORES. MEDIDA EXECUTIVA PARA CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TEMA 84/STJ. RESTABELECIMENTO DO SEQUESTRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ezequias Cunha contra decisão que revogou bloqueio judicial de valores destinado à aquisição de medicamento essencial ao tratamento de doença grave, afastando medida coercitiva anteriormente fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em definir a possibilidade de manutenção do bloqueio de verbas públicas como meio de efetivação de tutela de urgência para fornecimento de medicamento indispensável ao tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O bloqueio de valores constitui medida legítima e adequada (art. 497 do CPC) para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo diante do descumprimento da ordem judicial pelo ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso Conhecido e Provido.

Tese de julgamento: “
É legítima a determinação de bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamento essencial à saúde do cidadão, quando evidenciado o descumprimento da obrigação estatal”.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196; CPC, arts. 497.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); STF,
REsp 1069810/RS 84 (Tema 84); TJPA, Agravo de Instrumento 0809459-26.2023.8.14.0000, Rel (a). Des (a). CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, j. 05/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo de Instrumento e
DAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EZEQUIAS CUNHA
contra decisão proferida (Id. 144822504, autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara Única de Jacareacanga, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 0800124-64.2025.8.14.0112) ajuizada por si contra o
ESTADO DO PARÁ
, que declarou a nulidade das decisões que haviam determinado o bloqueio judicial de R$ 34.700,00 nas contas do Estado do Pará para custear o fornecimento, por dois meses, do medicamento Esilato de Nintedanibe (OFEV 150 mg).

Alegou a parte agravante, em suas razões recursais de Id. 27259425, ser idoso de 61 anos, portador de Fibrose Pulmonar Progressiva (CID J84.1)
,
doença crônica, grave e irreversível, com risco iminente de óbito; sua renda mensal, em torno de R$ 3.000,00, é incompatível com o alto custo do fármaco, cujo valor varia entre R$ 17.350,00 e R$ 20.600,00 por mês, resultando em gasto anual superior a R$ 210.000,00; em razão disso, foi deferida liminar determinando ao Estado do Pará o fornecimento do medicamento em 72 horas; diante do descumprimento, foi autorizado o bloqueio judicial de R$ 34.700,00; posteriormente, em nova decisão, o magistrado incluiu a União no polo passivo da ação, mas revogou a ordem de bloqueio contra o Estado, comprometendo a continuidade do tratamento e a constrição judicial é medida proporcional e necessária para assegurar a efetividade da tutela de urgência, sendo admitida quando há descumprimento reiterado da ordem de fornecimento.

Afirmou perigo de dano e risco ao resultado útil do processo,

pois

a interrupção do tratamento coloca sua vida em risco, configurando urgência inequívoca e a manutenção do bloqueio não gera dano ao erário, já que a União poderá ser chamada a ressarcir os valores, de forma de compensação interfederativa.

Requereu a concessão do efeito suspensivo para restabelecer de imediato o bloqueio judicial anteriormente determinado, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para restabelecer a constrição de R$ 34.700,00, garantindo a aquisição de medicamentos indispensáveis ao tratamento.

Deferido a tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada

e

restabelecer o bloqueio judicial dos valores, referente a dois meses de tratamento, necessários à aquisição do medicamento Esilato de Nintedanibe (OFEV 150 mg) (Id. 29722360).

Apresentadas contrarrazões pela União Federal (Id 31108629).

Sem contrarrazões pelo Estado do Pará.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno (Id 29938936).

Apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno pelo autor (Id. 31430566).

O MP em 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento (Id. 33549194).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar o acesso universal e integral às ações e serviços de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, sendo possível exigir o cumprimento da obrigação de qualquer deles.

O laudo médico (Id. 140431177, 140431178, autos de origem) juntado atesta que a parte agravante, com 61 anos, diagnosticada com fibrose pulmonar (CID J84.1) e a imprescindibilidade do tratamento prescrito.

No processo de origem, o juízo

já havia determinado o fornecimento direto do medicamento, fixando prazo de 72 horas. Como o Estado permaneceu inerte, o magistrado autorizou o bloqueio judicial de valores.

O Estado já descumpriu ordem judicial anterior de fornecimento, circunstância que evidencia a necessidade de manutenção da medida de bloqueio como forma de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 497 do CPC.

O perigo de dano, resta evidenciado já que a interrupção do tratamento expõe o agravante a risco iminente de agravamento irreversível do quadro clínico.

A respeito da possibilidade de bloqueio de verbas públicas para fornecimento de medicamentos imprescindíveis à pacientes o STJ ao julgar o Tema 84 (REsp 1069810/RS) fixou a seguinte tese:
“Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação”
.

Nesse sentido o TJ/PA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. REQUERENTE PORTADOR DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. TUTELA DE URGÊNCIA.
FORNECIMENTO DO FÁRMACO NINTENDANIB 150MG.
IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IAC 14 DO STJ. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RE 1.366.243/SC (TEMA 1.234/RG). PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDICAMENTO QUE POSSUI REGISTRO NA ANVISA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. TEMA 106 DO STJ.
POSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS. MEDIDA EFICAZ PARA GARANTIR O FORNECIMENTO.
TEMA 84 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra tutela de urgência deferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, determinando que o ente federativo forneça o medicamento OFEV (Nintendanib) 150mg a paciente diagnosticado com Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J 84.1).

2. A alegação de necessidade de redirecionamento da liminar para a União não pode ser acolhida, pois encontra obstáculo na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC nº. 14. Além disso, a inclusão da União no polo passivo e a declinação de competência para a Justiça Federal estão vedadas até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, nos termos da Tutela Provisória Incidental referendada pelo Plenário do STF, sendo inviável, portanto, o acolhimento da pretensão do agravante nesse sentido.

3. Há nos autos laudo médico que justifica, de forma circunstanciada, a imprescindibilidade do medicamento para o paciente, conforme se observa no ID 91755000, onde foi consignado o quadro grave e progressivo da doença. Além disso, o paciente está desempregado, é assistido pela Defensoria Pública e não tem condições de custear o medicamento, o qual possui registro na ANVISA, embora não esteja incorporado ao SUS. Tema 106 do STJ. Requisitos atendidos.

4. De acordo com o que consta no referido laudo, o uso do medicamento é urgente e sua ausência pode ocasionar risco de morte, perda irreversível de funções orgânicas ou grave comprometimento do bem-estar, o que evidencia o perigo de dano irreparável ao enfermo.

5. A urgência e o estado do paciente evidenciam o atendimento dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela pelo Juízo de origem.

6. No julgamento do REsp 1069810/RS (Tema 84 do STJ) foi fixado o entendimento de que, nos casos de “fornecimento de medicamentos, cabe ao juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação”.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (
TJPA, Agravo de Instrumento 0809459-26.2023.8.14.0000, Rel (a). Des (a). CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, j. 05/02/2024).

Assim, diante do descumprimento estatal e do perigo concreto de dano à saúde e à vida do agravante, mostra-se indispensável suspender os efeitos da decisão agravada, restabelecendo-se a ordem de bloqueio judicial.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão de Id 29722360, para suspender os efeitos da decisão agravada

e

restabelecer o bloqueio judicial dos valores, referente a dois meses de tratamento, necessários à aquisição do medicamento Esilato de Nintedanibe (OFEV 150 mg).

Considerando o julgamento do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o exame do Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2026